Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. EDUCAÇÃO DOS FILHOS MENORES. CUSTEIO. PARTILHA ENTRE OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE AOS GANHOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Ante a constatação de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante não viola as balizas do binômio necessidade-possibilidade, norteador do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagrado nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, inadmissível a pretensão de majoração da aludida obrigação.

2. Não se deve perder de vista que recai sobre a genitora, proporcionalmente aos seus ganhos, parcela da responsabilidade advinda da educação dos filhos menores, não se admitindo que o custeio dos aludidos compromissos, mesmo aqueles voltados ao desenvolvimento de valorosas habilidades e competências ou à preservação da saúde psíquica da prole, seja repassado integralmente ao outro ascendente.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.